Tribunal: TJSP
Processo: 9000123-27.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de concessão da progressão ao regime aberto indeferido, eis que não cumprido o lapso temporal exigido desde a data da efetiva progressão ao regime intermediário – Decisão reformada – Marco inicial para a próxima progressão que se conta da data em que o sentenciado cumpriu o requisito objetivo, e não da decisão judicial anterior que a concedeu – Posição

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de concessão da progressão ao regime aberto indeferido, eis que não cumprido o lapso temporal exigido desde a data da efetiva progressão ao regime intermediário – Decisão reformada – Marco inicial para a próxima progressão que se conta da data em que o sentenciado cumpriu o requisito objetivo, e não da decisão judicial anterior que a concedeu – Posição consolidada do C. STF e C. STJ – Tema analisado no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, através do qual reconheceu-se como meramente declaratória a decisão que defere a progressão do regime de cumprimento de pena – Vedação da concessão, por ora, do benefício pleiteado, sob pena de supressão de instância – Apreciação do requisito subjetivo que fica relegada ao exame pelo juízo das execuções criminais – Recurso parcialmente provido (voto 41272).